Tribunal: TJDFT
Processo: 0735092-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cuida-se, na origem, de ação de execução fundamentada em Termo de Confissão de Dívida oriundo de contrato de locação havido entre as partes. Entabulado acordo extrajudicial para o pagamento do crédito exequendo em 27 (vinte e sete) parcelas, com o pagamento da última prestação em 25/1/2023, as partes requereram a homologação da avença, com a finalidade de obterem título executivo judicial, e a suspensão da execução até a quitação da dívida. Indeferido o pedido de homologação, o Juízo de origem suspendeu o processo por 6 (seis) meses (art. 313, §4o, do CPC). Irresignada, a exequente interpõe o presente agravo, pretendendo a homologação do acordo e a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, ao argumento de que inexiste vício e de que a transação produz efeitos imediatos.

2. Consoante preconiza o art. 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

3. Pela exegese do citado artigo, em caso de acordo extrajudicial, o processo deverá apenas ser suspenso, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes para a satisfação da dívida, qual seja, 25/1/2023, sob pena de violação das disposições contidas no dispositivo legal supracitado.

4. Ademais, entre as hipóteses de extinção do processo executivo, expressamente descritas nos incisos do art. 924 do CPC, não está prevista a situação em que as partes logram transacionar para que a dívida seja paga de forma parcelada.

5. Desse modo, não há se falar em homologação do acordo ou na extinção da execução, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida, visto que na aludida avença ocorreram tão somente alterações secundárias na forma de cumprimento da obrigação já existente. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil".

6. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada apenas para devolver os autos à origem e suspender o processo pelo prazo ajustado consensualmente para o pagamento da dívida, qual seja, até o dia 25/1/2023.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.